Tribunal: TJMT
Processo: 0013276-56.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013276-56.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KENNEDY DA SILVA SANTOS - CPF: 044.581.711-94 (APELADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSITO –
DANOS

MORAIS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DANOS
MATERIAIS

COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Logo, visto que o conjunto probatório indica, de forma cristalina, que o condutor pertencente ao Município invadiu a via de condução do autor, inexistindo dúvidas de que o ente Estadual deve responder pelos danos experimentados pelo apelado.

Restando comprovado o dano material proveniente das avarias causadas na motocicleta pertencente ao autor, como resultado da colisão decorrente do acidente de trânsito (nexo causal), medida que se impõe manter a condenação do apelante na sua reparação, baseado no menor orçamento apresentado pelo fornecedor Cuiabá moto show (Id 49620419 - pág. 28), no valor de R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais).

No que tange ao dano moral, restou configurado pela gravidade do acidente que, embora não tenha deixado sequelas corporais incapacitantes, tal evento resultou em inequívoco fator de abalo à integridade psíquica do autor; dado ao risco de morte, afastamento do trabalho e procedimentos cirúrgicos que esteve sujeito, extrapolando o mero dissabor ou aborrecimento.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação a ser feita na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0013276-56.2016.8.11.0002 JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a ressarcir o autor pelo prejuízo decorrente do dano material causado ao veículo de sua propriedade (Moto Fan Placa NJQ 9246), no valor de R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais) e indenizá-lo pelo dano moral sofrido no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a minoração do quantum fixado por danos morais.

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos Corporais, Materiais, Morais e Estéticos, em decorrência de acidente de trânsito, que Kennedy da Silva Santos move contra o Estado de Mato Grosso.

Aduz ter sofrido grave acidente de trânsito, decorrente da má condução de veículo por motorista do requerido, resultando em trauma e fratura da diáfise do fêmur esquerdo, submetido a vários tratamentos cirúrgicos, restando, ainda, uma cicatriz hipocrômica localizada na parte superior da coxa esquerda.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a responsabilidade civil do ente público pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente que envolveu o apelado, causando a fratura do seu fêmur esquerdo e danos materiais a sua motocicleta.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, percebe-se que o motorista do veículo causador do acidente estava em desempenho de sua função, dirigindo ônibus oficial de propriedade do Estado de Mato Grosso, sendo que da narrativa do boletim de ocorrência pelo policial da CIOSP a motocicleta do apelado trafegava na Avenida Castelo Branco sentido Bairro centro e colidiu na lateral esquerda de um ônibus escolar que saia do pátio da prefeitura de Várzea Grande que não respeitou a sinalização vertical de parada obrigatória, o que resultou em grave acidente.

Logo, visto que o conjunto probatório indica, de forma cristalina, que o condutor pertencente ao Município invadiu a via de condução do autor, inexistindo dúvidas de que o ente Estadual deve responder pelos danos experimentados pelo apelado.

Passamos a analise do quantum indenizatório.

Primeiramente, quanto aos danos materiais, conforme indicado na sentença atacada, o apelado baseia-se nos orçamentos juntados com a descrição de peças e serviços necessários à recuperação e reparo das avarias provocadas na motocicleta de sua propriedade, objeto da colisão.

Restando comprovado o dano material proveniente das avarias causadas na motocicleta pertencente ao autor, como resultado da colisão decorrente do acidente de trânsito (nexo causal), medida que se impõe manter a condenação do apelante na sua reparação, baseado no menor orçamento apresentado pelo fornecedor Cuiabá moto show (Id 49620419 - pág. 28), no valor de R$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais).

Em seguida, no que tange ao dano moral, restou configurado pela gravidade do acidente que, embora não tenha deixado sequelas corporais incapacitantes, tal evento resultou em inequívoco fator de abalo à integridade psíquica do autor; dado ao risco de morte, afastamento do trabalho e procedimentos cirúrgicos que esteve sujeito, extrapolando o mero dissabor ou aborrecimento.

Neste sentido, o laudo colacionado aos autos indica, assim como os prontuários médicos que o autor sofreu fratura em fêmur esquerdo e foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos sem intercorrências para a sua correção. (laudo – id. 169803630 fls. 30/38).

O juízo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida/apelante ao pagamento, do valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –

PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS

- MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA

– REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2.O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(N.U 0013210-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Portanto, quanto ao valor dos danos morais arbitrado em sentença, sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação a ser feita na sentença.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter incólume a sentença prolatada.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12%, na forma fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024